Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CARÁTER RELATIVO. DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Quando inexistentes vícios que teriam o condão de desaguar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco do art. 489, § 1o, incisos I a VI, do Código de Processo Civil, afasta-se a pecha de nulidade do édito por ausência de fundamentação.
2. O Código de Processo Civil é taxativo ao entender como válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
3. O logradouro no qual foi realizada a diligência é o mesmo informado pela parte como sendo seu endereço residencial, por ocasião da juntada de procuração do patrono, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do ato.
4. A jurisprudência do colendo STJ é consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, caso entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.
5. Conforme previsão legal, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao administrador provisório, que representará ativa e passivamente o espólio, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil.
6. A nomeação de depositário para o bem imóvel não é condição para a validade do ato, uma vez que, pela própria natureza do bem objeto da constrição, a integridade e a localização do imóvel permanecerão preservadas, de modo que não é imprescindível a nomeação de depositário para guarda e conservação do bem.
7. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC é de gradação relativa e pode ser flexibilizada diante das peculiaridades do caso concreto.
8. A avaliação realizada pelo auxiliar do Juízo detém fé pública e presunção de imparcialidade, de veracidade e de legitimidade, devendo eventual impugnação vir acompanhada de prova robusta apta a infirmar a conclusão do serventuário de justiça.
9. Incabível nova avaliação ante a inexistência de demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a teor do art. 873, inc. I, do CPC.
10. Recurso não provido.